Tribunal: TCU
Processo: 021.480/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações contidas em acórdãos proferidos no âmbito de solicitação do Congresso Nacional para verificar a regularidade dos repasses dos recursos arrecadados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social por meio da Contribuição para o Financiamento da Seguridade social, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido e Programa de Integração Social, nos cinco anos que antecederam o referido pedido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações contidas nos Acórdão 2315/2007-TCU-Plenário , 2.581/2008TCU-Plenário e 1.614/2009TCUPlenário (Rel. E. Ministro Marcos Vinicios Vilaça), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.4.1 e 1.4.2 do Acórdão 2581/2008-TCU-Plenário e do subitem 9.3 do Acórdão 1614/2009-TCU-Plenário , nos termos do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. tornar sem efeito o subitem 1.1, alínea "b", do Acórdão 2315/2007-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que realize semestralmente a conciliação contábil das Disponibilidades de todas as Fontes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, encaminhando anualmente a este Tribunal demonstrativo e relatório de conciliação com a análise das eventuais inconsistências para subsidiar a elaboração do Relatório e do Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República; 9.4. dispensar o monitoramento da determinação supra, com fundamento no art. 17, § 1o e §3o da Resolução 315/2020; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria de Orçamento Federal; 9.6. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.